Tribunal: TJDFT
Processo: 0748398-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Plantão Judicial Espécie : HC – Habeas Corpus Número : 0748398-91.2025.8.07.0000 Impte. : LARISSA GOMES DE OLIVEIRA Paciente : GABRIEL FERREIRA DA SILVA Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Larissa Gomes de Oliveira em favor de Gabriel Ferreira da Silva, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 129, § 13; 147, caput, e 140, caput, c/c art. 141, § 3o, praticados contra L. S. S., tudo no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. O writ constitucional foi impetrado contra a decisão do MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF (fl. 94), proferida nos autos do Inquérito Policial no 0733063-23.2025.8.07.0003 (fl. 19), que manteve a prisão preventiva do paciente, anteriormente decretada em audiência de custódia pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, conforme ata de audiência de custódia (fl. 59). Em síntese, a defesa sustenta que a prisão preventiva foi mantida com base em meras presunções genéricas, sem a demonstração de risco concreto à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal, em afronta ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Alega que o paciente, jovem de 18 anos, é primário, possui residência e emprego fixo, e que se compromete a residir com a avó, em local diverso da vítima, para evitar qualquer contato. Destaca ainda que não há registro de descumprimento de medidas protetivas, tentativa de aproximação ou histórico criminal, circunstâncias que teoricamente afastam a presunção de risco à ordem pública ou de reiteração delitiva. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, por reputar tal providência mais adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Pois bem. Na espécie, constata-se que os fatos ora analisados envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão cautelar se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública e em razão da periculosidade do paciente Gabriel, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto. Ao que consta nos autos, na noite do dia 13/10/2025, o denunciado, tomado por ciúmes ao ver a ex-companheira L. S. S. vestida com uma blusa transparente, na presença do sobrinho dela, de 17 anos e portador de necessidades especiais, passou a agredi-la fisicamente, apertando-lhe o pescoço e empurrando-a contra a parede, causando lesões corporais conforme consta do Laudo de Exame de Corpo de Delito no 42944/25 (fl. 33): (...) escoriação linear medindo 2 centímetros na região cervical à direita, associada a rubefação medindo 6 x 3 centímetros. Quatro rubefações lineares na região infraclavicular esquerda, medindo as maiores 4 centímetros e 2 centimetros. Equimose medindo 3 x 2 centímetros na região deltoidea direita. Escoriação linear medindo 1 centímetro na região cervical à esquerda, associada a área de 4 x 3 centímetros contendo rube Rubefações na face anterior do antebraço esquerdo, medindo a maior 4 x 1 centímetros. Três rubefações na face anterior do antebraço direito, medindo a maior 3 centímetros. Durante o ataque, o agressor proferiu ameaças de morte, afirmando que mataria a vítima e depois se suicidaria. Em ato de extrema humilhação, o denunciado ainda despiu a vítima e a deixou nua na via pública, sendo vista por vizinhos. Comungo do entendimento sufragado pela MM. Juíza de Direito Substituta do NAC, ao decretar a prisão preventiva de Gabriel Ferreira da Silva, de que (fl. 59): “(...) No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal, sérias ameaças e injúria. De acordo com a vítima, o custodiado tem personalidade agressiva. (...) A vítima tem temor da conduta do custodiado, chegando a retirar os botões do fogão para que o custodiado não usasse fogo contra ela. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” (grifo nosso). Conforme o exposto, remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco real à integridade física e psicológica da vítima, não se tratando de punição antecipada, mas de instrumento legítimo de prevenção e segurança, nos termos do art. 312 do CPP. As condições pessoais do paciente, a priori, não justificam a sua soltura. A decisão impugnada está devidamente fundamentada e, nesse juízo inicial próprio das liminares, não deixa qualquer dúvida quanto à necessidade do encarceramento cautelar do acusado. Não há, portanto, qualquer ilegalidade, uma vez que considerada a situação em concreto ora examinada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 1o de novembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Plantonista